Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO EM FAVOR DA PARTE QUE A ALEGA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO OFICIAL. ATO LEGÍTIMO. NOVA AVALIAÇAO MÉDICA OFICIAL. RECONHECIMENTO DA APTIDÃO PARA O TRABALHO. INVALIDAÇAO DO ATO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS REMUNERATORIAS. JULGAMETNO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDOS.
1. Diante da nova sistemática processual, milita em favor da declaração da pessoa natural a presunção de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §3o do Código de Processo Civil. Sobre a parte contrária que suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente recai o ônus de comprovar que o postulante não possui os requisitos legais necessários à sua concessão, o que, contudo, não ocorreu na espécie, razão pela qual deve ser mantido o benefício.
2. Não demonstrada qualquer irregularidade no ato de aposentadoria por invalidez do Autor, fundada em laudo elaborado pela Junta Médica oficial que atestou à época a incapacidade laborativa total e permanente, não suscetível de readaptação funcional, subsiste a legitimidade do ato, ainda que ao ser submetido a uma nova avaliação, a Junta Médica Oficial conclua pela cessação da invalidez e aptidão ao trabalho.
3. Sem êxito a pretensão autoral de declarar a nulidade do ato de aposentadoria por invalidez e de condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças vencidas entre o que estaria recebendo se estivesse na ativa e o que recebeu como aposentado por invalidez com proventos proporcionais. Entendimento diverso acarretaria, por óbvio, enriquecimento indevido do Demandante, pois apenas o exercício do cargo, com a efetiva prestação de serviços, gera direito ao recebimento da respectiva retribuição pecuniária.
4. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.